Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não pode haver fixação de honorários recursais” (AgInt no AREsp 1167338/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019).
3 – Não é devida a fixação de honorários advocatícios em grau recursal em virtude do desprovimento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória em que se acolheu o pedido de revogação da gratuidade de Justiça inicialmente concedida ao Autor/Agravante, ora Embargado. Por tal razão, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.
Embargos de Declaração rejeitados.